Tribunal: STF
Processo: ARE 1443143
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Acordo de leniência celebrado com a União. Operação Lava Jato. Exclusão do polo passivo da empresa que firmou o pacto. Previsão de ressarcimento integral do dano ao erário. Extensão dos efeitos do acordo para atingir a Petrobras. Súmulas 279 e 454/STF.



•     Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que confirmou sentença de extinção do feito com julgamento de mérito em relação à empresa que celebrou acordo de leniência com a União.



     II. Questão em discussão 



    3. Possibilidade de acordo de leniência firmado com a União, em que disposta cláusula expressa de ressarcimento integral do dano ao erário, atingir a pretensão da Petrobras contra a empresa parte do pacto. 



    III. Razão de decidir 



    4. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    5. Na hipótese, a extinção do feito com julgamento de mérito em decorrência da subsistência de acordo de leniência a prever o ressarcimento integral do dano mostra-se compatível com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de conferir efetividade e segurança jurídica ao pacto. Matéria remanescente circunscrita à interpretação das cláusulas do acordo de leniência, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.